Tribunal: TJBA
Processo: 0000306-47.2017.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000306-47.2017.8.05.0231

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: NILTON SANTOS DA SILVA BRITO

Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão de agressões com socos, chutes, facada e pedrada contra a vítima, que vieram a ocasionar seu falecimento. Pretensão de reforma da decisão para despronúncia por ausência de provas ou reconhecimento de legítima defesa, nos termos do art. 23 do CP, ou, subsidiariamente, exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da sentença de pronúncia; (ii) estabelecer se há elementos para reconhecimento de legítima defesa; iii) verificar se é possível o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito, conforme arts. 413 e 415 do CPP.

4. A materialidade do crime está comprovada pela certidão de óbito e pelo prontuário médico colacionado, que descreve politrauma, traumatismo cranioencefálico e lesões compatíveis com agressões violentas, culminando no óbito da vítima.

5. Os indícios de autoria estão demonstrados por depoimentos firmes e coerentes de testemunhas presenciais, colhidos em juízo sob contraditório, apontando o acusado como autor das agressões fatais.

6. A alegação de legítima defesa não encontra amparo probatório, pois, além de contrária aos testemunhos produzidos, não há registro de lesões significativas no acusado nem circunstâncias que indiquem agressão inicial por parte da vítima, sendo a tese incompatível com as lesões observadas.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em laudos que indicam golpes na região posterior da cabeça e lesões no tórax e face, evidenciando suposta impossibilidade de reação da vítima.

8. A exclusão de qualificadoras só é admissível quando manifestamente improcedentes e a absolvição sumária quando demonstrada por prova inequívoca, o que não ocorre na espécie, devendo tais questões ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

2. A exclusão de qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes e a absolvição sumária quando amparada por prova inequívoca, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, §1º,414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 681.958/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/08/2022, DJe 04/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.358.928/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/04/2019, DJe 24/04/2019; TJBA, RSE 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 30/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º
0000306-47.2017.8.05.0231
, em que figuram, como Recorrente,
NILTON SANTOS DA SILVA BRITO
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04